Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003415-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA EDILEUZA BEZERRA FEITOZA - CPF: 003.014.171-05 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003415-53.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

FRANCISCA EDILEUZA BEZERRA FEITOZA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – FATURAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO IMPUGNADAS - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Empresa Reclamada,
por débito que desconhece.

Em que pesem as alegações do Reclamante, em justificar a inscrição em seu nome, junto à empresa Reclamada,
o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes e a origem da negativação

através de faturas em débito automático na conta da autora
.

Apesar das alegações da Recorrente,
sequer impugnou o fato das faturas terem sido pagas em débito automático em conta corrente
, NEM EM RECURSO. Sendo prova simples para a consumidora.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022